Tribunal: STF
Processo: Rcl 65577
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGURANÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO QUE APLICA LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL EM RAZÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. LEI 7.394/1985. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Akemi Yagui e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000413-36.2021.8.16.0202, sob a alegação de violação à tese firmada no ARE 1.246.685, Tema 1.081 da repercussão geral. 



    Relata que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pelas ora reclamantes, objetivando a acumulação de dois cargos de técnico em radiologia. Narra que a segurança restou denegada, sob o argumento de que a somatória dos vínculos ultrapassa a jornada máxima de 24h semanais prevista no artigo 14 da Lei 7.394/85 para cargos com exposição à radiologia.



    Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, que restou inadmitido por intempestividade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o agravo em recurso extraordinário, manteve a inadmissibilidade do apelo extremo. 



    Alega que o juízo reclamado violou a tese formada no Tema 1.081 da repercussão geral, pois aplicou a lei em detrimento da Constituição, uma vez que a CF/88 permite a cumulação de cargos da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Aduz, nesse sentido, que “qualquer limitação infraconstitucional da jornada é, de fato, incompatível com a Constituição, pois a mesma não estabeleceu qualquer limite (o Tribunal a quo, então, não poderia manter a aplicação da lei em desconformidade com a Constituição)”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0000413-36.2021.8.16.0202 e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, para que “seja desde logo deferida a cumulação dos cargos pretendidos, com a concessão da segurança originalmente pretendida, determinando-se ao juízo de piso as medidas necessárias à nomeação das reclamantes, nos termos da pretensão inicial; sucessivamente, com determinação de novo julgamento pelo Tribunal a quo, com aplicação do TEMA 1.081”.



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação, alegando, em síntese que a lei que regulamenta a profissão de técnico de radiologia traz o limite máximo de jornada de 24 horas semanais, “considerada como regra de proteção ao trabalhador, em razão dos danos que podem ser causados a sua saúde pela exposição excessiva à substâncias radioativas” (doc. 19). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Reclamação constitucional. Direito Administrativo. Acumulação de cargos públicos. Área da saúde. Técnico em Radiologia. Alegada violação ao Tema 1.081 da sistemática de repercussão geral. Exigência apenas de existência de compatibilidade de horários para acumulação remunerada de cargos privativos de profissionais da saúde. Limitação infraconstitucional da jornada de trabalho de 24 horas semanais para os profissionais Técnicos em Radiologia. Lei nº 7.394/1985. Distinguishing. Norma protetiva indisponível. Salvaguarda a saúde dos trabalhadores. Jornada superior ao parâmetro legal vigente. Inaplicabilidade do Tema 1.081. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (Doc. 23, p. 1 )



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de afronta ao Tema 1.081 da repercussão geral, no âmbito do qual o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 1.081: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” 



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal reclamado negou o acúmulo de cargos, in casu, com base na limitação legal da jornada máxima semanal no caso dos técnicos de radiologia, com fundamento na segurança do trabalho e no risco à saúde e integridade física pela exposição à radiação. É o que se observa das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    “No julgamento sob a sistemática de repercussão geral do Recurso Paradigma nº 1.246.685- RJ, a Suprema Corte estabeleceu a tese de que “[a]s hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.



    No caso em exame, a 5ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu fundamentadamente que cabe realizar distinção, porquanto a limitação prevista na Lei nº 7.394/85 versa sobre a exposição de profissionais da saúde à radiação.



    Vale dizer, a limitação infraconstitucional impugnada concretiza, para a classe dos Técnicos em Radiologia, os direitos fundamentais à saúde e ao exercício do trabalho seguro (arts. 6º e 7º, XXII, da CF/88), considerando os riscos inerentes à operação de aparelhos de raios x. Não se trata de mera delimitação de jornada de trabalho, mas de exposição à radiação ionizante, que torna o trabalho insalubre e pode conduzir, em última análise, ao sofrimento e doenças graves.



    O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Ente Contratante, esclarece que a jornada de trabalho é de quarenta horas semanais, embora o servidor seja impedido de operar raio x ou substâncias radiológicas por período superior a vinte e quatro horas semanais (mov. 26.1, dos Mandado de Segurança nº 0000413- 36.2021.8.16.0202). 



    A Câmara julgadora do apelo não declarou que é impossível o acúmulo de ambas as jornadas de quarenta horas semanais. Impediu, todavia, a inevitável exposição das Impetrantes aos agentes radiológicos em período superior ao limite previsto na Lei nº 7.394/85, circunstância concreta que veda o exercício de ambos os cargos públicos.



    Feitas estas considerações, está demonstrado que o acórdão não negou vigência à tese fixada no julgamento do Tema nº 1.081 de Repercussão Geral. Existe, em verdade, distinção que não permite a aplicação do raciocínio de outros julgados à causa de AKEMI YAGUI E OUTROS, visto que ultrapassado o limite de exposição radiológica previsto na Lei nº 7.394/85, há violação do direito à saúde e à integridade física, direitos fundamentais e de conteúdo indisponível” (doc. 17, p. 7-9, grifei)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, em caso análogo ao dos autos, cito ainda acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente